Tribunal: CARF
Processo: 11610.010594/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.010594/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.316 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE YOGA DO JARDIM DA SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
(DACON). MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. OCORRÊNCIA.
Estando a pessoa jurídica obrigada à apresentação do Dacon, o atraso no
cumprimento dessa obrigação implica, por dever legal, a aplicação da multa
correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o processo de Notificação de Lançamento para exigência de multa no valor
de R$ 500,00 por atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon) relativo a setembro/2010. O prazo de entrega venceu em 08.11.2010, mas a transmissão
se deu em 11.11.2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.010594/2010-85
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.316 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.010594/2010-85

Em sua Impugnação a interessada alegou motivo de força maior: a empresa de
contabilidade que transmite suas declarações ficou sem acesso (ou com acesso intermitente) à
internet por quatros dias. Providenciou-se o contato com a empresa de telefonia tão logo
constatado o problema, mas a resolução somente se deu em 09.11.2010. Com o retorno do acesso
à internet detectou-se que o certificado digital havia sido danificado pela queda recorrente de
sinal, o que acarretou a necessidade de compra de um novo certificado digital, conforme
protocolo anexado à Impugnação, sendo o Dacon transmitido tão logo emitido o novo
certificado.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento considerou a impugnação
improcedente sob o fundamento de que o lançamento era atividade de natureza vinculada e
obrigatória e, quanto à responsabilidade por infração à legislação tributária, independia da
intenção do agente, da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Apesar de
demonstrada a ocorrência dos problemas relatados na Impugnação, não havia previsão legal para
cancelamento da multa pelo motivo alegado, somente se comprovada falha no sistema da RFB
que impedisse o envio do demonstrativo. O Acórdão no 09-62.542 foi assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÕES E DEMONSTRATIVOS. MULTA POR ATRASO OU FALTA DE
ENTREGA.
Estando a pessoa jurídica obrigada à apresentação de declaração ou demonstrativo, o
atraso ou a falta no cumprimento dessa obrigação implica, por dever legal, a aplicação
da multa correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 25.09.2017,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 28, e protocolizou o Recurso Voluntário em 24.10.2017,
conforme carimbo do protocolo da Delegacia da Receita Federal à fl. 31.
Transcrevo o Recurso Voluntário em sua íntegra:
A empresa ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE YOGA DO JARDIM DA
SAUDE, inscrita no CNPJ 08.666.339/0001-33, estabelecida nesta Capital de São Paulo
a Rua Ribeiro Lacerda, 412 - Jardim da Saúde - CEP 04150-000, representada pela
sócia HELOIZA DE CASSIA GABRIOLLI, CPF 015.830.708-93, inconformada com a
cobrança da multa referente ao DACOM do período mensal de 11/2010, com
vencimento para 26/12/2010, no valor de R$500,00 (quinhentos reais) pelos motivos
abaixo discriminado
1. Cobrança indevida devido ao tempo de prescrição
2. No DARF enviado consta período de apuração 07/07/1980, sendo o correto 11/2010
3. A obrigatoriedade da DACOM está extinta desde janeiro de 2014
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.316 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.010594/2010-85

Em relação ao primeiro argumento, suponho que a recorrente refira-se à
prescrição intercorrente, pelo tempo decorrido entre a interposição da Impugnação (2010) e o seu
julgamento (2017), já que o lançamento se deu no mesmo ano do cometimento da infração, logo,
dentro do prazo decadencial.
Ainda que se possa lamentar a demora da Administração Fazendária em dar
prosseguimento ao caso, não há previsão para a aplicação da prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. Tal entendimento tornou-se vinculante para o CARF a partir da publicação
da Súmula no 11, em 2006, cujo alcance foi estendido para toda a Administração Tributária
Federal a partir da publicação da Portaria MF no 277/2018:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277/2018).
Quanto à data de 07.07.1980, constante no campo Período de Apuração do Darf, é
de praxe que a RFB insira uma data fictícia em determinadas situações, como Darf para
pagamento de parcelamentos ou multas que não representam pagamento de tributos, entre outras.
São situações em que não há propriamente um período de apuração de tributo. De qualquer
forma, ainda que fosse uma data errada, eventual lapso na emissão do Darf não invalidaria um
lançamento realizado em perfeito atendimento à legislação, demandando apenas a retificação do
Darf, providência que não se faz necessária neste caso pois não há qualquer erro.
Por fim, em relação à extinção do Dacon em janeiro/2014, em nada afeta a
necessidade de cumprimento das obrigações vigentes enquanto existiu, assim como em nada
afeta a obrigação da Fazenda Nacional de exigir as penalidades decorrentes do descumprimento
dessas obrigações. Em 2010 a recorrente tinha a obrigação de transmitir o demonstrativo dentro
do prazo e não o fez.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital